Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Roubo circunstanciado. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada pelo reconhecimento pessoal que fez na delegacia e em juízo, auto de apresentação e apreensão e depoimento de testemunha policial.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Reincidente o réu e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), justifica-se o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4 – Apelação provida em parte.